Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RESOLUÇÃO 474 CNJ E SÚMULA 56 STF. RECURSO DESPROVIDO.

1- No presente caso, o recorrente foi condenado pela prática de crime de homicídio privilegiado qualificado, ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, por sentença transitada em julgado. O Juízo da VEP determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrente por estar foragido.

2- Na espécie, não identifico violação à Resolução 474 CNJ e à Súmula 56 STF, sobretudo, em razão da prática de crime cometido com violência. Ademais, o recorrente aguarda recambiamento para o Distrito Federal, local em que há estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

3 – Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a “Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Conforme exposto no julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar” (Recl 31.685, Rel. Min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 15-10-2018, DJE 222 de 18-10-2018).